Tribunal: TJBA
Processo: 8007343-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007343-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: DANIEL GUIMARAES ARGOLO

Advogado(s)
:
DANIEL GUIMARAES ARGOLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – PEP.
DIREITO
RECONHECIDO JUDICIALMENTE. MATRÍCULA NO 10º SEMESTRE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a instituição de ensino requerida efetivasse a matrícula do agravado no 10º semestre do curso superior, sob pena de multa diária. A decisão baseou-se em direito reconhecido judicialmente em favor do estudante, referente a adesão retroativa ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP, situação que, como consectário lógico, gerou crédito em favor do estudante/agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tutela de urgência que garantiu a matrícula do estudante no 10º semestre do curso, com base em crédito decorrente de reconhecimento judicial de direito a adesão retroativa ao PEP, deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão retroativa ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP, reconhecida judicialmente, gerou crédito em favor do agravado, relativo a parcelas pagas sem o desconto previsto no programa.

A pretensão do agravado não configura novo pedido após sentença com trânsito em julgado, mas sim discussão sobre os efeitos lógicos e patrimoniais da decisão proferida na ação anterior.

O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo na presença do
fumus boni iuris
, evidenciado pelo título judicial que reconhece o direito ao PEP, e do
periculum in mora
, consistente no risco de perda do semestre letivo por negativa de matrícula.

A multa diária fixada pelo juízo de origem revela-se proporcional e adequada ao cumprimento da medida, sendo legítimo o uso de medidas coercitivas para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos transcritos, mas há referência à decisão anterior no processo nº 8086919-37.2020.8.05.0001, que reconheceu judicialmente o direito ao PEP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8007343-22
.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.,
e, como parte agravada
DANIEL GUIMARAES ARGOLO
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06